Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelina Fernandes Alves de Sá contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 86193952 do processo de referência), no cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Solar de Brasília, em desfavor da ora agravante, processo 0703672-39.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação por ela apresentada, apontando a quitação do débito perseguido na demanda. O juízo de origem consignou expressa menção no dispositivo da sentença exequenda a condenação ao pagamento de todas as parcelas vincendas, de modo que estas estariam automaticamente abrangidas pelo cumprimento de sentença até a efetiva quitação do débito. Em razões recursais (Id 24657744), a agravante repisa, em síntese, as seguintes teses agitadas na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado: 1) quitação integral do débito devido as parcelas 11/2019, 12/2019, 01/2020, 02/2020, 04/2020 e 06/2020, devido tais parcelas estarem sendo discutidas na ação de consignação em pagamento n. 0738387-73.2020.07.0001, em curso na 10a Vara Cível de Brasília; 2) Que a ação de consignação em pagamento foi proposta em 20/11/2020 data muito anterior a tentativa de inclusão de tais parcelas no processo 0703672-39.2019.8.07.0001. Ressalvando que a última petição de atualização do débito (ID 47492387) com a planilha apresentada pelo exequente (ID47492400, 47492408) apenas tratava até a parcela mês 10/2019, foi apresentada em 17/10/2019; 3) Que a ação de consignação em pagamento foi adequada e necessária devido a recusa do condomínio em receber as parcelas acima descritas, vez que a Condômina, ora agravante tentou legitimamente liquidá-las de forma antecipada (direito a imputação ao pagamento – artigo 352 do Código Civil), tendo sido expressamente recusada pelo condomínio que inclusive bloqueou os boletos da agravante para evitar a liquidação das parcelas – ressalvando que os boletos não continham limitação de data para sua liquidação espontânea; 4) a executada nunca foi cobrada seja judicial e/ou extrajudicial às parcelas acima mencionadas, ressaltando novamente que as planilhas até a época do depósito constantes dos autos apresentadas pelo exequente, apenas noticiam débitos até o mês 10/2019.; 5) que a ação de consignação em pagamento já foi até contestada pelo exequente (ID83611494) que impugnou o valor de depósito, sendo, portanto, o Juízo prevento para dirimir a causa e o seu objeto tornado litigioso, não cabendo ao presente Juízo dirimir aquelas questões suscitadas na ação de conhecimento de consignação em pagamento (artigo 240 do NCPC). Ressaltando que a causa encontra-se conclusa para sentença; 6) Ainda, vale ressaltar que a inclusão de tais parcelas posterior ao trânsito em julgado da demanda é objeto de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, neste TJDFT pelo número 0715584-36.2019.8.07.0000 no qual, SMJ FORA DETERMINADO O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS, o que, desde já, se REQUER, pois que trata-se de matéria prejudicial a ser dirimida de forma preliminar a apreciação da presente impugnação. Afirma a nulidade da sentença atacada por falta de fundamentação, porque não adentra o mérito da impugnação aviada, notadamente em relação ao argumento de ausência de inclusão das parcelas ditas inadimplidas anteriores à ação de consignação no cálculo do débito pelo agravado/exequente. Aduz omissão quanto à determinação de sobrestamento dos processos que tratem da inclusão de parcelas vincendas posteriores ao trânsito em julgado da demanda, por ocasião da admissão do IRDR 14, processo 0715584-36.2019.8.07.0000. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, fundamentando o perigo da demora no prosseguimento do feito, em especial, na iminência do leilão do imóvel penhorado e avaliado em quantia superior ao restante da dívida debatida. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: a)Com fulcro no artigo 1019 inciso I do NCPC, distribuído este agravo de instrumento e sorteado o Relator, que este conceda, liminarmente, o efeito ativo consistente no reconhecimento da quitação integral da dívida operada no processo e o consequente determinação de arquivamento do feito ou, caso seja entendimento do Relator, a suspensão do procedimento de cumprimento de sentença, nos autos do processo 0703672-39.2019.8.07.0001 em curso na 15a Vara Cível de Brasília/DF até julgamento definitivo do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, neste TJDFT pelo número 0715584-36.2019.8.07.0000 no qual, smj FORA DETERMINADO O SOBRESTAMENTO DOS FEITOS de mesmo objeto para unificação de jurisprudência ou, julgamento do presente agravo de instrumento. b) concedida a liminar, como se espera, seja intimada a agravada, pelo Diário de Justiça, conforme a previsão contida no CPC, artigo 1019, inciso II, ficando ciente que terão o prazo de 15(quinze) dias para apresentação das contrarrazões, sendo-lhes facultado juntar peças que entenderem convenientes; c) que oferecida, ou não, a resposta no prazo legal, espera o julgamento deste Egrégio Tribunal, PELO PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO, anulando/reformando a decisão agravada de primeira instância para reconhecimento da quitação integral da dívida operada no processo e a consequente determinação de arquivamento do feito. (Id 24657744, p. 10) Preparo recolhido (Ids 24657745 e 24657747). É o relato do necessário. Decido. Examino, inicialmente, o requerimento de suspensão do processo de cumprimento de sentença. 1. Do requerimento de suspensão do processo O agravante reitera requerimento de suspensão do processo de execução com fundamento na admissão do IRDR 14 pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça. Anoto a inviabilidade do pleito de sobrestamento, porque, em recentíssimo julgamento ocorrido em 8/4/2021, a c. Câmara de Uniformização decidiu o IRDR 14, processo 0715584-36.2019.8.07.0000. Confira-se a ementa que bem resume o acórdão: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o pleito de suspensão do processo com fundamento no IRDR 14. Por esse motivo, o indeferimento do pleito de sobrestamento do processo de cumprimento de sentença é providência imperiosa. Passo à apreciação da alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação sobre o requerimento de suspensão do processo. 2. Da nulidade da decisão por falta de fundamentação Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...) Descabida a imputação do vício relativamente à pretensão outrora formulada de sobrestamento do processo de cumprimento de sentença com supedâneo na admissão do IRDR 14 pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, porque determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tivessem por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, na execução de título extrajudicial, dos débitos vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda” (grifo nosso). No caso concreto, a decisão agravada não apreciou o requerimento. Deveria a parte agravante ter oposto embargos de declaração com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, com a finalidade de suprir omissão perante o i. juízo de origem, competente para sanar o vício arguido, nos termos do art. 1.023, caput, do mesmo Código. Optou o agravante por devolver a questão ao e. Tribunal de Justiça e, como visto acima, o requerimento foi apreciado e indeferido consoante a motivação exposta. Suprida o exame da questão atinente à omissão na apreciação do requerimento de suspensão do processo de cumprimento de sentença para aguardar o julgamento do IRDR 14 pela c. Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça, mister não admitir o recurso na parte relativa à alegação de nulidade da decisão pela falta de apreciação dessa questão. 3. Da antecipação da tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Esclareço que, embora a parte agravante expresse interesse em ver atribuído efeito suspensivo ao recurso, a rigor, postula antecipação da tutela recursal para que seja considerada quitada a dívida e extinto o processo de cumprimento de sentença. Essa, portanto, a questão a ser objeto de exame em sede de revisão da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para a antecipação da tutela recursal. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Oportuna a transcrição de trecho da decisão agravada: Contudo, o título executivo judicial relativo à ação de cobrança de condomínio inclui todas as parcelas vincendas até a efetiva quitação do débito, conforme consta expressamente do dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 11.492,90, incluídas as obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, consoante a aplicação do disposto no art. 323 do CPC, acrescida de juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, a ser utilizado o INPC, que deverão incidir a partir da data do vencimento de cada parcela. Posteriormente integrada por embargos de declaração, nos seguintes termos: Assim, acolho os embargos de declaração, para, conferindo efeitos infringentes ao recurso, incluir na condenação a multa convencional de 2%, calculada sobre o valor devido desde a data de seu vencimento, sendo o montante acrescido de atualização monetária (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. O caso em exame não trata de execução de título extrajudicial, mas de execução de título judicial, no qual foi expressamente indicada, na condenação, as prestações vencidas e “inadimplidas no curso do processo”, conforme, acertadamente, consignou o juízo de origem. Destarte, sem precisar invocar o art. 771, caput, do CPC[4], para fins de aplicação subsidiária do entendimento sufragado no IRDR à presente lide executiva, o caso é de efetivo cumprimento à literalidade do que constou na sentença condenatória exequenda. Aliás, a ausência de recurso ao pronunciamento judicial na oportunidade adequada obsta qualquer discussão sobre os termos ali pontuados, em observância à coisa julgada material, cuja autoridade “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (art. 502 do CPC). De fato, a questão está coberta pelo manto da coisa julgada, não comportando nova análise, tal como expressamente dispõe o art. 508 do CPC[5]. É defeso à parte agravante/executada reabrir discussão quanto à matéria já decidida e protegida pela coisa julgada, manifesto que não o pode fazer a agravante em impugnação ao cumprimento de sentença e, menos ainda, em ação de consignação em pagamento, mecanismo deliberadamente eleito pela parte alheio ao procedimento da execução do julgado contra si anteriormente instaurado e em andamento. Diante do quadro exposto, o fato é que a mera propositura da ação de consignação em pagamento para indagação das parcelas vencidas ao longo da presente execução e ao alvedrio desta, não se apresenta, prima facie, apta a provar quitação das prestações exequendas. Até mesmo porque a lide relacionada à mora no pagamento das parcelas da cota condominial já foi devidamente discutida e definitivamente resolvida e não há dúvida sobre a mora, o débito e consectários aplicáveis e parcelas inadimplidas. Saliento, em consulta aos autos da consignação em pagamento, processo 0738387-73.2020.8.07.0001, que não foram levantados pelo agravado/exequente os depósitos realizados pela agravante. Consta, efetivamente, contestação apresentada pela parte credora, aqui agravada. Ressalto descabida qualquer interpretação no sentido de que o trecho da sentença em execução, referente às “obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, consoante a aplicação do disposto no art. 323 do CPC”, trate apenas da fase de conhecimento. O art. 323 do CPC preceitua que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (grifo nosso). Efetivamente, a expressão “enquanto durar a obrigação” compreende as prestações vencidas durante a fase de cumprimento de sentença até a data do efetivo pagamento, ocasião após a qual, sim, há cogitar de extinção regular da execução. A propósito, vale lembrar que o dispositivo processual se situa topologicamente no Livro I do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença, de sorte a não haver dúvidas sobre a sua plena aplicação à fase de cumprimento de sentença. Nesta linha, ilustram os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DAS PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO (ART. 323 DO CPC). 1. "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las." (CPC, art. 323). 1.1. "A condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas não adimplidas no curso da demanda, até a satisfação total da obrigação, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento da sentença." (TJDFT. Acórdão 1177978, 07107608120178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. "O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O fundamental é que as prestações advenham da mesma obrigação. É irrelevante para incidência do art.323, CPC, que as prestações periódicas futuras possam ter os seus valores alterados ou tenham valores diferentes das demais já vencidas e inclusas pelo demandante no pedido condenatório (STJ, 4a Turma, REsp 157.195/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02.02.1999, DJ29.03.1999, p.181). ( ) Note-se que no pedido não estão incluídas fictamente apenas as prestações que vencerem no curso do processo, mas também as prestações que vencerem após o trânsito em julgado da sentença ( )" (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 448). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1329117, 07049357220208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações vencidas e as que se vencerem no curso do processo incluem-se nas condenações de pagamento de taxas condominiais qualificadas como periódicas. 2. A expressão "enquanto durar a obrigação", deve ser interpretada até a data do efetivo pagamento, inclusive, as vencidas durante a fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso provido. (Acórdão 1321701, 07129890420198070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. 1. As condenações em ações envolvendo cobrança de taxa de condomínio devem conter tanto os encargos vencidos como os vincendos, enquanto durar a obrigação, por se tratarem de prestações sucessivas, devendo, portanto, serem incluídas na condenação as prestações que se vencerem no curso da fase de conhecimento, as posteriores ao trânsito em julgado da sentença e, em sendo o caso, as vencidas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1320471, 07122591620208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando mais detida análise sobre a matéria posta, nada obstante filiar-me em momento passado a entendimento diverso, adiro à sufragada jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, mormente com o advento do julgamento do IRDR 14 retro mencionado. Ora, se similar orientação se aplica aos títulos executivos extrajudiciais, com mais razão, inafastável admiti-la ao cumprimento de sentença. Prestigia-se, ademais, o princípio da colegialidade, considerando discussão já travada por esta e. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA CONDENAÇÃO AO TRÂNSITO EM JUGLADO. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUÍVEL. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do NCPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas, a obrigação do condômino engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação e a mora, porquanto originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, legitimando que sejam agregadas à obrigação exigível decorrente de condenação judicial as parcelas vincendas após o trânsito em julgado da sentença. 2. O alcance da exequibilidade do título judicial constituído sob a égide do artigo 323 do Código de Processo Civil compreende as parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação, a mora e o processo, pois originárias da mesma gênese material, e a legitimidade para a formação de título judicial com esse grau de projeção, além de emergir da literalidade do disposto no regramento processual, decorre da certeza de que o conflito de interesses atritado na relação jurídica de direito material havida entre as partes litigantes deve ser resolvido inteiramente e com definitividade. 3. A coisa julgada a se constituir sobre objeto pertinente a prestações sucessivas deve conferir segurança jurídica e força executiva ao título judicial a se formar e sua execução será diferida no tempo, porque alargada, mas limitada sobre o objeto de sua cognição, qual seja, a relação jurídica de direito material entre condomínio e condômino, e, nesse viés, o título judicial não deve ser limitado às prestações vincendas até a data da sentença, impondo-se incluir na obrigação passível de execução, por força de lei, as parcelas vencidas, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, considerando que o objeto da lide, ou a pretensão condenatória do condomínio, abrange toda a amplitude temporal da relação jurídica de direito material enquanto perdurar a mora e o processo. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1302177, 07044559420208070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, inexistindo notícias sobre eventual cessação superveniente do vínculo obrigacional e não efetuado o pagamento da integralidade das prestações vencidas e vincendas, nos exatos termos do título executivo judicial exequendo, carece de probabilidade o direito vindicado pela agravante. Prosseguindo, também não se divisa a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, porque esse requisito se encontra imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, sem a verificação do atendimento a este pressuposto, não se mostra possível o reconhecimento daquele. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela ou à atribuição do efeito suspensivo postulados em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante das considerações expostas: a) INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo de cumprimento de sentença; b) NÃO ADMITO o processamento do agravo de instrumento em relação à falta de fundamentação da decisão agravada sobre o requerimento de suspensão do processo de cumprimento de sentença; c) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. [5] Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.